Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-74.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada por meio da qual restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante.
2. O agravante sustenta, em breve síntese, nulidade do processo administrativo, por ausência da dupla notificação de autuação e aplicação da penalidade (inobservância da Súmula no 312, STJ). Além da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva/executória do órgão de trânsito, com fulcro na Res. 182/2005. Liminarmente, pugna pela “concessão de medida liminar inaudita altera pars que determine a suspensão do processo administrativo junto ao DETRAN/DF, desbloqueando a CNH do agravante e permitindo sua renovação na época própria, até o julgamento final do feito de origem, com a necessária expedição de ofício ao agravado.”
3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 11624334 - Pág. 1).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante.
Destaca-se que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005).
No entanto, quanto aos atos praticados antes de 1o de novembro de 2016, como ocorre na situação em contexto, incidem as disposições da Resolução n.o 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Resolução n.o 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, dentre elas a prescrição intercorrente.
Nesse contexto, o art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.
O art. 23, por sua vez, estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, essa realizada somente após a manutenção da penalidade pelos órgãos recursais, nos moldes do art. 19 da Resolução n.o 182/2005. É que, apenas com o encerramento da instância administrativa, é que a Administração Pública pode exercer sua pretensão de execução da penalidade.
Na espécie, a cópia (dita integral) do processo administrativo, anexada ao feito, não permite identificar se houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão executória da penalidade. Tampouco, é possível aferir a alegação do autor de nulidade do processo administrativo por ausência da dupla notificação.
Aliás, o documento acostado aos autos sequer possibilita que se identifique toda a sequência de páginas do processo administrativo no 055-039807/2010. Era imprescindível a juntada integral do referido processo administrativo.
Desse modo, não há elementos que permitam reconhecer, a priori, a probabilidade do direito do agravante.
Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.
Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.”
5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.